Tribunal: TJBA
Processo: 8044815-91.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8044815-91.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A Advogado(s): LUIZ RINALDO ZAMPONI FILHO, RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA AGRAVADO: GEREMIAS ALVES DOS SANTOS Advogado(s): THIAGO DA SILVA MEIRELES, ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO OPE LEGIS. IMPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu efeito suspensivo em agravo de instrumento, mantendo a inversão do ônus da prova determinada em primeiro grau, em ação que discute vícios construtivos em imóvel. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da inversão do ônus da prova em favor do consumidor, em demanda que discute vícios construtivos em imóvel. III. Razões de decidir 3. Em se tratando de relação de consumo envolvendo fato do serviço, a inversão do ônus da prova decorre da lei (ope legis), nos termos do art. 14 do CDC, independentemente da manifestação judicial. 4. O fornecedor somente se exime da responsabilidade se comprovar que o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3º do CDC. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à inversão do ônus da prova ope legis nas hipóteses de fato do produto ou do serviço. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno improvido. Tese de julgamento: "1. Em demandas que versem sobre fato do serviço, a inversão do ônus da prova em favor do consumidor decorre da lei (ope legis), independentemente de determinação judicial. 2. Compete ao fornecedor a prova da inexistência do defeito ou da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro." Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, caput e § 3º; CPC, art. 995, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp: 1604779 SP 2019/0309115-8; STJ - AgRg no AREsp: 402107 RJ 2013/0329201-9. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.